Tribunal: TJBA
Processo: 8000225-49.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000225-49.2024.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:

APELADO: NEURACI RAMOS BATISTA

Advogado(s)
:
RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO OU SALÁRIO-BASE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de agente comunitário de saúde, para reconhecer o direito ao cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento ou salário-base, nos termos da legislação federal, bem como ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o adicional de insalubridade devido a agente comunitário de saúde deve ser calculado sobre o salário mínimo, conforme previsto em lei municipal, ou sobre o vencimento ou salário-base da servidora, conforme dispõe a legislação federal que disciplina a categoria.

III.
Razões de decidir

3. A Constituição Federal atribui à lei federal a regulamentação do regime jurídico, do piso salarial e das condições de exercício das atividades dos agentes comunitários de saúde, conferindo tratamento uniforme à categoria em âmbito nacional.

4. A Lei nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, estabelece expressamente que o adicional de insalubridade devido aos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base do servidor.

5. A legislação federal prevalece sobre norma municipal em sentido contrário, não havendo violação à autonomia municipal, pois a disciplina da matéria decorre de competência atribuída à União pela Constituição Federal.

6. A aplicação da norma federal independe da edição de lei municipal específica, sob pena de esvaziamento da eficácia da legislação nacional por omissão legislativa do ente local.

7. Correta a sentença ao determinar o recálculo do adicional sobre o vencimento ou salário-base, com pagamento das diferenças observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

8. O adicional de insalubridade possui natureza remuneratória, integrando a remuneração para fins de reflexos em décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e demais verbas de natureza remuneratória.

9. Tratando-se de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

10. Apelação não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000225-49.2024.8.05.0155
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE MACARANI
e como Apelada
NEURACI RAMOS BATISTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada nos sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator